Tribunal: TJDFT
Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL SEQUER RECEBIDA. INGRESSO ESPONTÂNEO DE ALGUNS RÉUS NA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS.

1. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

2. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. Deve ser considerada, ainda, a quantidade de litigantes e número de atos processuais praticados.

3. No caso, sequer houve o recebimento da petição inicial e deu-se o ingresso voluntário de alguns réus no processo, com apresentação de contestação e petições outras. Por força do princípio da causalidade, impõe-se aos autores o pagamento das verbas de sucumbência, consoante os artigos 485, § 2°, e 85, § 6o, ambos do CPC.

4. Por versarem sobre matéria de ordem pública, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser revistos a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo órgão julgador, sem que, com isso, esteja configurado julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus. Precedentes deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Unânime.